Tribunal: TJSP
Processo: 0002498-87.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA – APROVAÇÃO EM TRÊS DOS CINCO CAMPOS DE AVALIAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – REQUISITO DE APROVAÇÃO NÃO PREENCHIDO – NÃO PROVIMENTO.